Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de ofício a corretoras de criptoativos para identificação e bloqueio de eventuais ativos digitais vinculados à parte executada.
2. O d. Juízo de origem conclui pela ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de ativos digitais ou relação da executada com as corretoras indicadas.
3. O pedido baseia-se na alegação de esgotamento das diligências executivas típicas e na necessidade de adoção de medidas atípicas previstas no art. 139, incisos II e IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas sem indícios concretos de que a executada mantém ativos digitais nessas instituições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor a indicação dos bens passíveis de penhora, sendo excepcional a intervenção judicial para obtenção de informações.
6. A jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça estabelece que a expedição de ofícios para localização de criptoativos depende de indícios mínimos de relação entre o devedor e as corretoras indicadas, inexistentes no caso.
7. A medida requerida é genérica e não demonstra utilidade concreta, gerando oneração desnecessária ao Judiciário e contrariando critérios de eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.
8. A Instrução Normativa RFB no 1.888/2019 prevê a obrigatoriedade de comunicação de operações com criptoativos à Receita Federal, permitindo consulta via INFOJUD, que já foi realizada sem êxito.
9. Medidas executivas atípicas exigem demonstração específica de adequação e utilidade, não podendo se basear apenas na ausência de resultado das diligências tradicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A expedição de ofícios a corretoras de criptoativos exige indícios mínimos de vínculo entre o devedor e a instituição. 2. Medidas executivas atípicas dependem da demonstração de utilidade e adequação e não podem ser deferidas de forma genérica."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV; 797; 798, II, c; 932, II; 995, parágrafo único; 1.019, I.
IN RFB no 1.888/2019.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1695462, 0700275-33.2023.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Sandra Reves.
Acórdão 2023331, 0711074-67.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Fátima Rafael.